Tribunal: CARF
Processo: 15374.001707/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001707/2006-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.760 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRRF. ANTECIPAÇÃO. ENCERRAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO
O IRRF é considerado antecipação do imposto de renda devido no
encerramento de cada período de apuração, devendo os rendimentos integrar o
lucro tributável correspondente.
COMPROVANTE DE RENDIMENTO. MEIOS DE PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme estabelecido pela súmula CARF 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário apresentado, para, i) rejeitar a preliminar de homologação tácita da
Dcomp n° 35748.50545.271107.1.7.02-8123; ii) reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo do ano calendário de 2003 no montante de R$ 50.023.252,45, além do que já foi
reconhecido e homologar as compensações declaradas até o valor do crédito total reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001707/2006-66
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

Relatório Trata o presente processo de análise das seguinte Dcomp,
31739.59661.240206.1.3.02-3262 e 03600.68470.310106.1.3.02-0200
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 90.547.923,18, relativo ao Saldo
Negativo IRPJdo ano calendário de 2003 (SNIRPJ/2003).
Inicialmente o direito creditório foi parcialmente reconhecido no valor de R$
32.714.901,03. Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 12-39.200, proferido
pela 8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou a manifestação de inconformidade apresentada:
Trata-se de manifestação de inconformidade da Interessada em face do Despacho
Decisório de fls.352/353, Parecer Conclusivo às fls.344/349, da DEMAC/RJ, que
homologou parcialmente as compensações declaradas, no limite de R$ 32.714.901,03.
Consta no referido Parecer que:
- o presente processo foi formalizado para tratamento manual das Dcomp eletrônicas n°
31739.59661.240206.1.3.023262
(fls.02/05),
transmitida
em
24/02/2006,
e
03600.68470.310106.1.3.020200 (fls. 06/09), transmitida em 31012006, através das
quais a Interessada acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Nacional,
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003;
- por se referirem ao mesmo crédito, foram também tratadas as Dcomp eletrônicas n°
37707.08897.150806.1.7.022801
(fls.135/138),
transmitida
em
15/08/2006
e
35748.50545.271107.1.7.028123 (fls.139/154), transmitida em 27/11/2007, sendo esta
última a Dcomp ativa onde está discriminado o crédito pleiteado, no valor original de
R$ 90.547.923,18;
- a Interessada alega crédito referente a saldo negativo de IRPJ, decorrente de
pagamento de estimativas e de Imposto de Renda Retido na Fonte;
- em 13/09/2006 o processo foi encaminhado à Difis II para realização de diligência
fiscal (fls.11/12);
- após o Termo de Intimação Fiscal (fls.13), a Interessada apresentou os documentos de
fls. 32/131;
- realizada a diligência, foi emitido o relatório fiscal à fls.133, após o qual o processo
retornou à Diort para prosseguimento da análise do pleito da interessada;
- da análise da documentação juntada aos autos, concluiu-se que ainda não restavam
comprovadas as retenções na fonte que a interessada relacionou na ficha 53 da DIPJ, já
que em alguns casos as DIRF entregues pelas fontes pagadoras para este beneficiário
não coincidiam com os valores declarados ou não existiam;
- por este motivo, foi a Interessada intimada a apresentar os referidos comprovantes de
rendimento (fls.197/198);
- atendida a intimação, os documentos foram juntados às fls. 01/170 do Anexo I;
- da verificação dos documentos acostados às fls. 01/170 do Anexo I, entregues pela
Interessada para comprovação dos valores declarados a título de IRRF na ficha 53 (fls.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

155/164), verificou-se que somente parte deles é comprovante de rendimentos, nos
moldes exigidos pela legislação, o restante é composto por documentos outros, não
expressamente autorizados, tais como fax e extratos bancários;
- elaborou-se tabela demonstrativa dos valores de IRRF que foram considerados como
comprovados, fls.339/341;
- foram admitidos os valores pleiteados que constaram em DIRF das fontes pagadoras
e/ou os valores constantes dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras;
- nos casos em que havia comprovante, mas não DIRF, intimou-se a fonte pagadora a
confirmar se houve o pagamento do rendimento e a devida retenção na fonte;
- tal situação ocorreu com as pessoas jurídicas de CNPJ 00.231.819/000160,
01.258.944/000126, 01.402.946/000147 e 61.584.140/000149, (fls.212/219), que
apresentaram os documentos de fls.220/337, tendo restado parcialmente confirmados os
valores constantes nos comprovantes de rendimentos destas empresas, conforme
documentos de fls.324/336;
- o total do IRRF comprovado foi, então, de R$168.482.582,45, conforme fls.341;
- quanto às receitas oriundas de juros sobre capital próprio, código 5706, embora não
tenha sido oferecido à tributação todo o rendimento correspondente ao IRRF que
pleiteava deduzir, acabou por restar proporcional ao IRRF que foi admitido, após as
glosas dos valores não confirmados nem em DIRF, nem por comprovante de
rendimento;
- registre-se que, se que todo o IRRF tivesse sido comprovado, haveria glosa por falta
de oferecimento à tributação de parte do rendimento de juros sobre o capital próprio,
conforme demonstrado às fls.342;
- a Interessada não indicou na ficha 06 A da DIPJ, tampouco em DIRF, qualquer
despesa com Juros sobre Capital próprio, nem apresentou qualquer Perdcomp relativo a
esse crédito (fls. 338), o que permite concluir que não houve utilização do IRRF sobre
JCP via compensação com IR devido a este título, como responsável, como facultado
pela legislação de regência (fls.210/211);
- especificamente em relação à fonte pagadora de CNPJ n° 30.822.936/000169, há que
ser esclarecido que o IRRF código 3426 admitido foi proporcional ao valor do
rendimento declarado na ficha 53, item 40, já que na DIRF consta rendimento superior
ao declarado para o montante de IRRF pleiteado;
- assim, se a fonte pagadora declarou em Dirf que pagou rendimentos no valor de
R$207.750.965,68 e reteve R$26.663.694,38 (fl. 167); e a Interessada só declarou na
ficha 53 da DIPJ o rendimento de R$133.318.472,77, o IRRF proporcional aos
rendimentos declarados a considerar deverá ser de R$ 17.110.693,09;
- além disto, conforme ficha 12 A, da DIPJ, os valores declarados na linha 17, oriundos
da ficha 11 Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, incluíram a utilização
de R$135.767.681,42 a título de IRRF nas estimativas de março, novembro e dezembro
(fls. 15/18);
- em decorrência, do total de IRRF admitido, no valor de R$168.482.582,45, restou R$
32.714.901,03 para considerar como dedução na linha 13 da ficha 12 A, por já ter sido
utilizado R$135.767.681,42 de IRRF nas estimativas de março, novembro e dezembro;
- o saldo negativo de IRPJ é de R$ 32.714.901,03 e não R$90.547.923,18, que constou
na DIPJ.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

A Interessada impugnou o despacho decisório em 21012011, após ter tido ciência do
mesmo em 23/12/2010, alegando, em síntese, que:
- a apresentação de Manifestação de Inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário objeto da compensação tributária até o julgamento definitivo na esfera
administrativa;
- na DIPJ referente ao ano-calendário 2003 foi declarada, a título de IRRF, a quantia de
R$226.315.604,60, que corresponde a retenções realizadas durante o ano de 2003 por 73
fontes pagadoras das quais apresentou documentos que comprovavam o total retido;
- desse valor retido, R$135.767.681,42 foram utilizados para compensação das
antecipações mensais (fls.15/18), restando como saldo a restituir/compensar a quantia
de R$90.547.923,18, valor esse que foi declarado como saldo negativo de IRPJ;
- a não aceitação dos documentos apresentados conforme exposto pelo Fisco na tabela
de fls.339/341, caracteriza formalismo exacerbado;
- quando constatou a falta de retenção pelas fontes pagadoras procedeu ao recolhimento
do IRRF mediante DARF e solicitou às fontes a inclusão na DIRF, DCTF e no Informe
de Rendimentos;
- as divergências entre o que havia sido informado na ficha 53 da DIPJ (fls.155/164) e o
que foi apurado pela Receita junto às fontes pagadoras, ocorreram porque algumas
retenções na fonte foram contabilizadas por ocasião do recebimento (no momento do
pagamento pela fonte pagadora);
- como tais retenções são informadas pelas fontes pagadoras em suas declarações
acessórias, por competência, ocorre um descasamento entre o que foi contabilizado com
o que foi informado por elas;
- assim, quanto à fonte pagadora CNPJ 00.231.819/0001-60, como não houve retenção
por parte desta, ela própria recolheu o imposto por DARF, em 2002;
- o respectivo IRRF foi retido, contabilizado (pois a receita foi contabilizada em 2003) e
não contemplado na DIPJ 2003 (ano calendário 2002);
- anexa informe de rendimentos referente ao ano calendário 2003 e DARF recolhido
para o período de apuração de 2002;
- para o CNPJ: 02.295.843/0001-98, o informe de rendimentos anexo referente ao ano
calendário 2003, comprova a totalidade do valor glosado (fls. 31 A);
- para a fonte pagadora de CNPJ 02.570.688/0001-70, segue em anexo DARF (cód.
3426) referente ao ano calendário 2003, sendo que o mesmo foi erroneamente recolhido
com o seu próprio CNPJ, (da Interessada), porém o imposto recolhido se refere à Brasil
Telecom Participações S/A (CNPJ: 02.570.688/0001-70);
- para o CNPJ 02.573.260/0001-81, segue anexo DARF (cód. 3426) referente ao ano
calendário 2003, sendo que o mesmo foi erroneamente recolhido com o seu CNPJ (da
própria Interessada), porém, o imposto recolhido se refere à BID S/A (CNPJ:
02.573.260/0001-31);
- para o CNPJ 04.668.779/0001-79, seguem anexo 2 DARFs com o código 3426
(fls.66/67A), referentes ao ano calendário 2003, por ela mesmo recolhidos, (a própria
Interessada) e os respectivos documentos fiscais foram enviados para a fonte pagadora
para inclusão em suas DIRF, DCTF e Informe de Rendimentos, contudo, ocorreu falha
da fonte pagadora;
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

- a contabilização da receita foi efetuada no ano calendário 2003 e os documentos foram
considerados na DIPJ 2004 (ano calendário 2003) com a indicação do CNPJ correto;
- para a fonte pagadora de CNPJ 19.527.639/0001-58, seguem em anexo o informe de
rendimentos do ano calendário 2003, emitido erroneamente com o CNPJ do BNDES
(CNPJ 33.657.248/0001-89), e o informe de rendimentos do ano calendário 2002 com o
seu CNPJ, (da própria Interessada);
- os valores declarados foram devidamente retidos (tendo havido simples erro material
na indicação do CNPJ em um dos informes), contabilizados e não utilizados em
períodos anteriores (não foram declarados na DIPJ 2003 Ano calendário 2002),
portanto, este crédito foi incluído na Ficha 53 DIPJ (fls. 155/164), devendo ser
considerado;
- para o CNPJ 24.315.012/0001-73, seguem em anexo 2 DARFs com período de
apuração referente ao ano calendário 2002, os rendimentos de 2002 não foram
declarados na DIPJ 2003 AC 2002, tais valores foram incluídos para apuração do saldo
negativo do IRPJ, assim, tais créditos deverão ser considerados;
- para o CNPJ 25.329.319/0001-96, seguem em anexo informes de rendimentos
referentes aos anos calendário 2002 e 2003;
- a divergência está relacionada ao informe de rendimentos do ano calendário 2002, uma
vez que os rendimentos desse período não foram declarados na DIPJ 2003 AC 2002,
tais valores foram incluídos para apuração do saldo negativo do IRPJ;
- para o CNPJ 30.822.936/0001-69, seguem em anexo Informes de Rendimentos
referente aos 3 primeiros trimestres do ano calendário 2003, que comprovam o valor
retido;
- na DIPJ, o rendimento declarado foi de R$ 133.318.472,77, mas o correto seria
considerar o montante de R$ 207.750.965,68;
- conforme receita contabilizada na conta societária 41.06.01.56.01 (razão em anexo), o
saldo no final do exercício apresentava um valor de R$ 207.252.463,34 e como tal
receita foi tributada e demonstrada na DIPJ 2004 na ficha 06 A/24, a glosa deve ser
reconsiderada, visto que, apesar do erro na sua declaração com relação ao valor do
rendimento declarado, a Receita Federal não foi lesada;
- para o CNPJ 33.611.500/0001-19, segue em anexo informe de rendimentos referente
ao ano-calendário 2002;
- houve equívoco na elaboração da DIPJ 2004 AC 2003, quando foi declarada como
fonte pagadora a Gerdau S/A (CNPJ: 33.611.500/000119), sendo, na verdade, a fonte
pagadora a Metalúrgica Gerdau S/A (CNPJ: 92.690.783/000109);
- para o CNPJ 00.000.000/0001-91, anexa informe de rendimentos referente ao ano-
calendário 2003, sendo que do total declarado de R$2.971.647,87, R$ 2.835.529,34
foram admitidos como saldo negativo de IRPJ;
- a parcela do valor que corresponde ao montante glosado foi declarada na DIPJ no
código 5706, porém, este montante foi declarado pela fonte pagadora com o código
3426;
- tal diferença também é verificada se levar em conta o valor declarado pela fonte
pagadora em sua DIRF na pág. 165 (R$ 246.132,61) e o valor declarado pelo
contribuinte em sua DIPJ (R$ 110.014,08);
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

- portanto, ocorreu mero erro material que importou naquela diferença, pois os valores
declarados por ela e pela fonte pagadora são iguais, divergindo apenas no código de
arrecadação;
- quanto ao CNPJ 02.302.098/0001-67, anexa extrato da CBLC que comprova a
retenção do Imposto de Renda (fls.32 A);
- a retenção foi realizada e contabilizada na efetivação do pagamento pela fonte
pagadora pois, no exercício analisado, houve pagamento de JSCP (cód. 5706) referente
ao ano de 2002;
- considerando que os rendimentos de 2002 não foram declarados na DIPJ 2003 AC
2002, tais valores foram incluídos para apuração do saldo negativo do IRPJ;
- quanto ao CNPJ 02.558.118/0001-65, anexa informe de rendimentos referente ao ano
de 2002, que comprova a retenção do Imposto de Renda;
- a fonte pagadora foi a TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ
02.558.118/0001-65), e não a TELEMIG CELULAR S.A. (CNPJ 02.320.739/0001-06),
conforme se depreende da tabela produzida pelo Fisco;
- a retenção foi realizada e contabilizada na efetivação do pagamento pela fonte
pagadora, no exercício analisado, em que houve pagamento de JSCP (cód. 5706);
- assim, como os rendimentos de 2002 não foram declarados na DIPJ 2003 AC 2002,
tais valores foram incluídos para apuração do saldo negativo do IRPJ;
- quanto às fontes pagadoras dos CNPJ 02.558.134/0001-58, 33.611.500/0001-19,
51.468.791/0001-10, 54.526.082/0001-31 e 60.208.493/0001-81, seguem anexos os
respectivos informes de rendimentos referentes aos anos-calendário de 2002 e 2003, que
comprovam as respectivas retenções do Imposto de Renda;
- as retenções foram realizadas e contabilizadas quando da efetivação dos pagamentos
pelas respectivas fontes pagadoras, uma vez que, no exercício analisado, houve
pagamentos de JSCP (cód. 5706);
- como os rendimentos de 2002 não foram declarados na DIPJ 2003 AC 2002, tais
valores foram incluídos para apuração do saldo negativo do IRPJ, devendo os
respectivos créditos serem considerados;
- quanto à fonte de CNPJ 76.535.764/0001-43, o extrato da CBLC comprova a retenção
do Imposto de Renda;
- a retenção foi realizada e contabilizada na efetivação do pagamento pela fonte
pagadora, tendo em vista o pagamento de JSCP (cód. 5706) nos exercícios de 2003 e
2002;
- como os rendimentos de 2002 não foram declarados na DIPJ 2003 AC 2002, tais
valores foram incluídos para apuração do saldo negativo do IRPJ, devendo os
respectivos créditos serem considerados;
- para a fonte de CNPJ 02.429.144/0001-93, anexa DARF (cód. 8045) recolhido
erroneamente com o seu CNPJ, (da própria Interessada), referente ao ano calendário
2003;
- tendo ocorrido a auto retenção do imposto e tendo em vista que os pagamentos foram
recolhidos no ano-calendário 2003 e se referem à Fonte Pagadora considerada na DIPJ
2004 Ano-calendário 2003, não há razão para que a RFB desconsidere tal montante;
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

- ocorreu a homologação tácita do crédito declarado pelo decurso do prazo de 5 anos
previsto na legislação;
- requer prazo adicional, para ser juntada documentação suplementar conforme autoriza
o artigo 16 do Decreto n°. 70.235, de 06/03/1972, bem como, que sejam realizadas
novas diligências a fim de obter os comprovantes junto às fontes pagadoras;
- que seja anulada a imposição de multa por ausência de justa causa.
É o relatório.
A autoridade julgadora a quo deu provimento parcial à manifestação de
inconformidade reconhecendo o valor adicional de saldo negativo de IRPJ de R$ 136.118,53, o
Acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
O contribuinte foi cientificado por por via postal em 18/11/2011 (fl 846) e
apresentou recurso voluntário (fls. 848/880) em 19/12/2011, trazendo em linhas gerais as
mesmas argumentações contidas na manifestação de inconformidade, além de novos documentos
para comprovação do alegado.
Inicialmente o julgamento foi convertido em diligência por esta C. Turma em
sessão realizada no dia 12/04/2017, Resolução no 1402-000.435, remetendo de volta os autos à
Unidade Local.
Com as conclusões da referida diligência foi elaborado Relatório Fiscal de
Diligência, fls 1.430/1.459, do qual o contribuinte teve ciência em 13/03/2019, fl 1.462,
apresentando suas considerações em 12/04/2019, colacionadas aos autos às fls. 1.465/1.490.
O julgamento, então, foi novamente convertido em diligência, Resolução no 1402-
000.897, face aos novos documentos apresentados pela recorrente na sua manifestação a respeito
do Relatório Fiscal de Diligência.
As conclusões desta nova diligência estão foram descritas no Despacho no
5.548/RENDAPJ-RENDA-EQAUD/DRFVIT/RFB, fls 1.576/1.581.
Foi dada ciência a recorrente em 19/06/2023, sendo que suas considerações, às fls
1.589/1.594, foram apresentadas em 17/07/2023.

Voto
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da homologação tácita da Dcomp 35748.50545.271107.1.7.02-8123
Esta matéria já foi apreciada pelo I. Relator das Resoluções n° 1402-000.435 e
1402-000.897, Caio Cesar Nader Quintella, e, por possuir o mesmo entendimento, copio seu
voto nesta questão preliminar e que consta em ambas as Resoluções:
Preliminarmente, alega a Recorrente que em relação à DCOMP no
35748.50545.271107.1.7.02-8123 teria se operado a homologação tácita, não mais
podendo o crédito lá expresso ser objeto de glosa, pois teria sido transmitida em
30/11/2005, sendo o Contribuinte intimado do r. Despacho Decisório apenas em
23/12/2010, após o decurso do prazo quinquenal. Também alega que tal informação foi
reconhecida pela Fiscalização em planilha constante às fls. 643:

Não procede tal alegação.
Observando melhor os autos, constata-se que tal DCOMP, de fato, foi originalmente
transmitida em 30/11/2005. E, de fato, isso é atestado na planilha acima colacionada.
Porém, a própria planilha faz a ressalva de que tais datas lá arroladas correspondem à
data de transmissão das Declarações originais, pressupondo, inclusive, a existência de
retificadoras.
Exatamente nesse sentido, nos autos, precisamente às folhas 202, consta o
PER/DCOMP retificador, transmitido em 27/11/2007:

Uma vez retificada com sucesso a Declaração, o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no §5o
do art. 74 da Lei no 9.430 é interrompido e inicia-se novamente um período quinquenal
para análise e homologação expressa por parte do Fisco.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

Ilustrando tal entendimento neste E. CARF, confira-se o Acórdão no 1803-002.524,
proferido pela 3a Turma Especial de Julgamento da 1a Seção, de Relatoria do I.
Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes, publicado em 23/02/2015:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação (DComp), o termo inicial da
contagem do prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será a data da apresentação da DComp retificadora.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CÔMPUTO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes. (destacamos)
Diante disso, fica superada tal preliminar.
Do mérito
De acordo com o Parecer n° 10/2010, e-fls 635/640, que subsidiou a decisão
contida no Despacho Decisório de e-fls 643/644, o saldo negativo em análise estaria assim
composto de acordo com a Ficha 12 A da DIPJ 2004:

O único valor da tabela acima alterado durante a análise do crédito foi o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) que foi reduzido de R$ 90.547.923,18 para R$ 32.714.901,03,
sendo este mesmo valor o que foi reconhecido de saldo negativo de IRPJ 2003, conforme se
pode observar pelo trecho destacado do Despacho Decisório:
Em conformidade com o Parecer Demac/RJO/Diort n° 10/2010, fls. 344/349 e anexos,
fls. 339/343, que aprovo e passa a fazer parte integrante deste Despacho Decisório;
considerando tudo mais que do processo consta e, no uso da competência que me
confere o artigo 285, inciso II, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
MF n° 125, de 04 de março de 2009, com alterações promovidas pela Portaria/MF n°
206 de 03 de março de 2010, DECIDO:
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

1. RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório no montante de R$
32.714.901,03 (trinta e dois milhões setecentos e quatorze mil novecentos e um reais e
três centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003,
exercício 2004;
Assim o litígio se restringe apenas à comprovação, por parte da recorrente, do
valor não reconhecido de IRRF de R$ 57.833.022,15 (R$ 90.547.923,18 – R$ 32.714.901,03).
A unidade julgadora a quo deu provimento parcial à manifestação de
inconformidade apresentada acrescentando ao que já tinha sido reconhecido R$ 136.118,53,
restando ainda R$ 57.696.903,62 a serem comprovados. O Acórdão que deu o provimento
parcial foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Como se vê a unidade julgadora a quo, confirmou apenas o IRRF que estaria
comprovados por comprovantes de retenção emitido pela fonte pagadora. No entanto, tal
entendimento não deve prevalecer.
Isto porque já está consolidado por este colegiado, conforme o enunciado da
Súmula CARF no 143, que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, foram determinadas duas diligências a fim de que a recorrente
tivesse a oportunidade de ter toda a documentação trazida aos autos analisada no intuito de que
fossem comprovadas as retenções sofridas.
Abaixo é copiado trecho do Despacho no 5.548/RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/DRFVIT/RFB em que são transcritas as conclusões da última diligência efetuada:
26. Passo às conclusões.
27. Entendo que devam ser mantidas as glosas relacionadas às retenções de no 39, 70 e
73. No primeiro caso porque os rendimentos foram parcialmente oferecidos à
tributação. Nos demais, a comprovação da retenção foi apenas parcial. As glosas
totalizam R$ 138.790,33.
28. As demais estão totalmente comprovadas por informe de rendimentos (exceto a de
no 35), e podem ser divididas em três grupos: 1) retenções decorrentes de rendimentos
do AC 2002 e recebidos no próprio exercício; 2) retenções decorrentes de rendimentos
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

do AC 2002, mas recebidos apenas no exercício seguinte; e 3) retenções decorrentes de
rendimentos do AC 2003 e recebidos no próprio exercício, cujos comprovantes foram
apresentados somente após a ciência do relatório de diligência anterior.

29. É importante destacar que, no caso das retenções oriundas de rendimentos do ano de
2002, por valor comprovado na tabela acima deve ser entendido neste relatório como a
existência de documentos que o respalde, e não a confirmação para compor o saldo
negativo do ano de 2003, uma vez que esta é justamente a controvérsia submetida à
apreciação do CARF.
30. Com efeito, apresento cálculos separados para o atendimento do item 3 da diligência
solicitada pelo CARF, caso entenda pela aceitação ou não dos valores relacionados ao
ano de 2002 na composição do saldo negativo de 2003:

Como visto, a diligência realizada comprovou, com as ressalvas destacadas pela
fiscalização que serão apreciadas na sequência, R$ 90.409.132,40 de IRRF, do total de R$
90.547.923,18. A diferença não reconhecida de R$ 138.790,78 não foi contestada pela recorrente
em sua manifestação sobre as conclusões da diligência efetuada, razão pela qual deverá ser
mantida a glosa.
Quanto ao valor reconhecido, foi assim dividido pela autoridade que realizou a
diligência:
Retenções decorrentes dos rendimentos do
próprio ano calendário de 2003
R$ 82.313.062,82
Retenções decorrentes dos rendimentos do ano
calendário em 2002, mas recebidos em 2003
R$ 561.209,19
Retenções decorrentes dos rendimentos do ano R$ 7.534.860,39
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

calendário em 2002 e recebidos no mesmo ano
Com relação as retenções referentes a recebimentos no próprio ano calendário não
há dúvidas que podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo, mesmo decorrentes
de rendimentos de anos calendários anteriores.
Isto porque, para as pessoas optantes da apuração do IRPJ na sistemática do lucro
real anual, o IRRF somente pode ser utilizado para dedução do IRPJ após sua retenção conforme
a redação do art 2° (redação vigente à época dos fatos), §o 4, Inciso III, da Lei 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real
Assim, o imposto retido em 2003, ainda que se refiram a rendimentos auferidos
no ano calendário anterior, podem ser utilizados para dedução do imposto a pagar neste mesmo
ano calendário, podendo compor o seu saldo negativo.
Desta forma, devem compor o saldo negativo da recorrente os valores apurados
pela diligência nas duas primeiras linhas da tabela acima que totalizam R$ 82.874.272,01.
Com relação às retenções ocorridas em 2002, a recorrente, assim justifica a sua
utilização:
19. Embora o relatório busque enfatizar o fato de que parte das retenções do IRRF
ocorreram em dezembro de 2002, e não durante o ano-calendário de 2003, quanto a esse
ponto em particular, convém ressaltar que já existem diversos precedentes no CARF
que admitem o aproveitamento, no cálculo do saldo negativo de IRPJ de determinado
ano, de créditos oriundos de retenções feitas em ano anterior, desde que o contribuinte
comprove a existência da retenção e a tributação dos rendimentos.
20. Cite-se, por exemplo, o Acórdão 1402-004.027 (1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara
/ 2a Turma), de 14.08.2019, que também trata de compensações feitas pela
BNDESPAR, cujo voto condutor contém o seguinte trecho:
"No caso concreto (e em tantos outros já vistos por este Colegiado), os "informes de
rendimentos", de emissão obrigatória pelas fontes pagadoras e que dão sustento aos
pedidos de restituição/compensação formalizados, só chegam às mãos da interessada
após o fechamento de suas Demonstrações Financeiras, impedindo, por óbvio, a
utilização no ano-calendário pertinente.
Em outras oportunidades, fatos supervenientes ocorrem e só vêm à luz em períodos
posteriores, caso dos autos em relação ao décimo item acima analisado quando a fonte
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

pagadora, mediante assembleia de acionistas, após ter definido pelo pagamento/crédito
de JCP de forma provisória em 31/12/2007, resolveu aumentar este valor (de 32 milhões
para 47 milhões, diferença de 15 milhões) já em abril de 2008.
Com isso, como não é lícito nem ético que o contribuinte seja impedido de se aproveitar
da retenção do IRRF e em relação aos quais ofereceu a receita à tributação (fato
incontroverso neste PA, como visto no curso deste voto), o aproveitamento do valor
retido pode ser utilizado na formação de saldo de negativo de IRPJ em período
subsequente, desde que não ocorra em duplicidade, como salientado pelo acórdão
embargado". (grifos nossos)
21. Conclui-se, portanto, que, diante da comprovação dos valores retidos, fato
confirmado pela diligência da RFB, não resta qualquer óbice à homologação da
compensação dos referidos créditos.
Muito embora o Acórdão citado pela recorrente tenha o entendimento de se
permitir a utilização do imposto retido para composição do saldo negativo em período de
apuração subsequente, ele somente tem efeitos para o processo a que ele se refere, mesmo sendo
do mesmo contribuinte.
O fato é que os valores retidos de imposto de renda são antecipação do valor do
imposto devido ao final do período de apuração e não há previsão legal de sua utilização em anos
posteriores.
É o que se depreende do estabelecido no art 231 do RIR/99, vigente a época dos
fatos, que assim regulou o disposto no já citado art. 2° da Lei 9.430/96:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Observa-se na legislação acima citada que o imposto retido na fonte tem a mesma
natureza do imposto e das estimativas pagas, ou seja, a antecipação do devido ao final do período
de apuração. E em nenhuma dessas outras formas de antecipação é permitido a utilização na
composição do saldo negativo em período subsequente.
Destaca-se, ainda, que o prazo para o pagamento do IRPJ para os contribuintes
que apuram o imposto de renda anualmente é o último dia útil do mês de março nos termos do
art 6° da Lei 9.430/96, não havendo qualquer impedimento para o aproveitamento do imposto
retido, mesmo aquele retido no mês de dezembro, como afirma a recorrente em sua
manifestação.
Ainda que, porventura, pela natureza, complexidade ou quantidade de operações a
que a pessoa jurídica estiver submetida, não seja possível a juntada de todos documentos em
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

tempo hábil para correta apuração do IR a pagar no prazo estabelecido em lei, este fato também
não pode servir de argumento para não agir conforme a regulamentação legal.
Isto porque é perfeitamente possível a retificação das declarações preenchidas
com erro, sem qualquer empecilho burocrático, já que as declarações retificadoras, de forma
geral, substituem as originais de maneira integral.
Além disso, o contribuinte ainda possui nos termos do art 165 do CTN o prazo de
5 (cinco) anos para pleitear restituição dos tributos pagos indevidamente no caso de a alteração
das declarações resultar na identificação de que foi pago IRPJ maior que a empresa estaria
obrigada a recolher.
Seguindo nesta linha, a utilização, por parte da pessoa jurídica, de IRRF em anos
calendários posteriores ao da efetiva retenção, também burla o prazo máximo de cinco anos para
pleitear a restituição. Isto porque ao fazer parte da composição do saldo negativo de um período
apuração subsequente ao que seria o correto haveria o prazo de mais um ano para realização de
suas compensações além do que de fato teria direito.
Por fim, a única possibilidade prevista em lei de utilização do IRRF fora do
período em que foi realizada a retenção é no pagamento das estimativas mensais do imposto de
renda apurado anualmente com base no lucro real. Neste caso, quando o imposto retido na fonte
for superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar
relativo aos meses subsequentes, conforme o disposto no art 229 do RIR/99, parágrafo único:
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a
base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa
de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-Transporte, este
último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos previstos para estes
incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de
1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses
subseqüentes.
Assim, pelos motivos expostos acima, não se justifica a impossibilidade de
utilização da retenção, ainda que ocorrida em dezembro, no mesmo ano calendário da apuração
do saldo negativo, como requer a recorrente em sua principal alegação.
Desta maneira, ficaram comprovados R$ 82.874.272,01 de saldo negativo de 2003
a favor da recorrente, sendo que, deste valor, já foram reconhecidos R$ 32.851.019,56.
Restaram, portanto, a reconhecer o valor de R$ 50.023.252,45.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado,
para:
-
Rejeitar a preliminar de homologação tácita da Dcomp n°
35748.50545.271107.1.7.02-8123.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001707/2006-66

- Reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo do ano calendário de
2003 no montante de R$ 50.023.252,45, além do que já foi reconhecido.
- Homologar as compensações declaradas até o valor do crédito total reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1611
DF CARF MF
Original